Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DULCE TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 570.783.601-25 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EMILE ESBER HADDAD (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ORESTES ANTÔNIO POTRICH (AGRAVADO), GUSTAVO MARIA METELO - CPF: 091.878.391-72 (AGRAVADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ANTUNES - CPF: 051.501.831-72 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 205.014.121-15 (AGRAVADO), OCTAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 063.832.201-44 (AGRAVADO), SEBASTIANA MACHADO DE SOUZA - CPF: 351.649.056-04 (AGRAVADO), THEREZINHA MARIA POTRICH - CPF: 581.468.301-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

THEREZINHA MARIA POTRICH E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 583.00.1993.808239-4 – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTÁBEIS DO
EXPERT

– ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS CÁLCULOS -

DIFERENÇA DE MAIS DE R$100.000,00 ENTRE O LAUDO HOMOLOGADO E OS CÁLCULOS APRESENTADOS INICIALMENTE PELO PERITO – DIVERGÊNCIA DECORRENTE DE INCONSISTÊNCIAS NOS PRIMEIRO LAUDO – CÁLCULOS INICIAIS QUE HAVIA COMPUTADO JUROS DE MORA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – INCORREÇÃO – NOVOS CÁLCULOS PARA ADEQUAÇÃO AO
TEMA 685
DO STJ – JUROS COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DIFERENÇA JUSTIFICÁVEL – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS

– ADUZIDA CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ENCARGO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A diferença de mais de R$100.000,00 entre os valores apontados pelo mesmo perito, em dois laudos diversos, para uma mesma data base, se deveu às inconsistências do primeiro cálculo – no qual os juros de mora foram contabilizados apenas após o trânsito em julgado da sentença proferida na ACP n.
583.00.1993.808239-4 – e não no laudo que foi homologado, no qual foi procedida a retificação de modo a adequá-los ao
Tema 685
do STJ (que determina o cômputo de juros de mora desde a citação na fase de conhecimento), assim, não há se falar em excesso de execução.

Os cálculos periciais gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro.

Descabe falar-se em excesso de execução por suposta afronta ao
Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245-DF se os cálculos homologados não computaram os juros remuneratórios, mas apenas juros de mora e correção monetária, observada a regra segunda tese paradigma do
Tema 887
do STJ.

Resta prejudicada a pretensão recursal subsidiária para que os juros remuneratórios sejam computados apenas até o encerramento da aplicação de cada poupador, na forma do
REsp n. 1.535.990/MS
, já que tal encargo sequer chegou a ser contabilizado nos cálculos homologados.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

THEREZINHA MARIA POTRICH E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

contra a decisão proferida nos autos do
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0040255-74.2012.8.11.0041 (Cód.

786366) ajuizado por
EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual homologou os cálculos apresentados pelo perito, que indicaram que o valor devido aos autores agravados atingiu, em 31/10/2020, a importância de R$403.019,30
.

Narra o recorrente que uma vez citado, efetuou o depósito a título de garantia e em seguida, ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução, sendo, porém, o feito convertido em liquidação de sentença, com determinação de realização de perícia.

Inconformado com a decisão que homologou os cálculos periciais, sustenta o banco recorrente que estes estariam equivocados em razão de erros e excessos que merecem ser corrigidos, inclusive de ofício, na forma do inciso I do art.494 do CPC/15, não se sujeitando à preclusão.

Assevera que, em que pese não haver qualquer decisão do d. juízo
a quo
determinando a alteração dos parâmetros de cálculos, mas apenas determinação para a exclusão do poupador
GUSTAVO MARIA MARTELO
, os cálculos da perita apresentaram divergência superior a R$100.000,00, referenciados para a mesma data base de 22/01/2013, a qual serviu como ponto de partida para a atualização dos valores até a data dos novos cálculos do perito que apontaram o valor homologado.

Afirma que nos cálculos iniciais (ID. n. 40089924 - Pág. 23 dos autos de origem), a perita havia inicialmente encontrado um crédito exequendo que, em
22/01/2013
, atingia o importe de
R$152.816,31
, ao passo que nos novos cálculos (ID. n. 43121453 - Pág. 4 dos autos de origem) fora indicado, para a mesma data, um crédito de
R$275.119,92
, apesar de nesses últimos terem sido excluídos os supostos créditos do coautor
GUSTAVO MARIA MARTELO
, a evidenciar um excesso de
R$122.303,61
.

Alega que, além disso, o novo cálculo incorreu em erro grave ao computar os “índices cheios” de atualização dos saldos das respectivas cadernetas de poupança (= correção monetária + juros remuneratórios de 0,5% ao mês) no recálculo, apurando um valor majorado, em desacordo com a sentença coletiva exequenda que não previa expressamente em seu dispositivo a inclusão de juros remuneratórios.

Aduz que, nos termos do Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245-DF, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa.

Argumenta que só há coisa julgada quanto aos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989, não podendo a sua incidência ser estendida para os meses subsequentes.

Defende, subsidiariamente, que nos termos do REsp n. 1.535.990-MS, os juros remuneratórios somente poderiam ser computados até a data de enceramento da respectiva conta poupança, haja vista que se o capital não está mais à disposição da instituição bancária – situação que implica a extinção do contrato de depósito – não há qualquer justificativa para a incidência dos citados juros pois, posto que nesse caso o poupador/depositante não estará mais privado da utilização do dinheiro e o banco não estará fazendo uso de capital alheio.

Esclarece, nesse viés, que a (
i
) conta poupança de n.
0233.423.384-0
, foi encerrada em
12/12/1989
, (
ii
) a de n.
0233.406.630-8
, em
01/10/1992
, (
iii
) a de n.
0233.904.614-3
, em
26/05/2000
, (
iv
) a de n.
0233.426.473-8
em
13/03/1989
; (
v
) a de n.
0233.407.114-0
, em
09/11/1989
, (
vi
) a de n.
0233.426.474-6
em
10/10/1989
, (
vii
) a de n.
0233.422.885-5
, em
16/04/1990
, (
viii
) a de n.
0233.404.618-8
, em
13/11/1989
, (
ix
) a de n.
0233.426.311-1
, em
24/11/1989
, e (
x
) a de n.
0233.405.084-3
, em
05/05/1989
.

Destaca, no mais, que ao receber recentemente os Recursos Especiais n. 1.877.280/SP e n. 1.877.300/SP, o STJ afetou como controvérsia repetitiva a questão relativa ao
“termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança”
(
Tema 1.101
), motivo pelo qual deve ser determinado o imediato sobrestamento do feito até ulterior determinação da matéria afetada pela mencionada Corte.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo reconhecimento do o excesso de execução diante dos manifestos erros e excessos existentes nos cálculos elaborados pelo perito judicial, indevidamente homologados pelo d. juízo
a quo
, com o recálculo nos termos trazidos no arrazoado.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 163196695, para suspender o trâmite do procedimento de cumprimento de sentença até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões consoante certidão de ID. n. 166519188.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra a decisão que, em procedimento originário no qual se busca o cumprimento da sentença coletiva proferida na
ACP n.
583.00.1993.808239-4
– ajuizada pelo IDEC em desfavor do
Banco Bamerindus do Brasil S/A
–, a qual homologou os cálculos apresentados pelo perito, que indicaram que o valor devido aos autores agravados atingiu, em 31/10/2020, a importância de R$403.019,30
.

Inconformada, a instituição financeira sucessora do banco condenado interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, (i) que o cálculo homologado traz, para a data de 22/01/2013, um valor atualizado do débito
R$122.303,61
maior que
o que havia encontrado nos cálculos iniciais para a mesma data; (ii) o cômputo de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva sob liquidação; (iii) subsidiariamente, que os juros remuneratórios somente poderiam ser contabilizados até a data do encerramento da aplicação da poupança.

Pois bem.

Da diferença entre os valores encontrados para a mesma data entre os cálculos periciais iniciais e o homologado.

Consoante relatado, suscita o banco requerido
que nos cálculos primeiros (ID. n. 40089924 - Pág. 23 dos autos de origem), a perita havia inicialmente encontrado um crédito exequendo que, em
22/01/2013
, atingia o importe atualizado de
R$152.816,31
, ao passo que nos novos cálculos (ID. n. 43121453 - Pág. 4 dos autos de origem) – que acabaram homologados – fora indicado,
para a mesma data
, um crédito atualizado de
R$275.119,92
, apesar de nesses últimos terem sido excluídos os supostos créditos do coautor
GUSTAVO MARIA MARTELO
.

Diante disso, já haveria aí um excesso de
R$122.303,61
.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque no caso, a diferença entre os valores se deve aos parâmetros errôneos, ou melhor, incompletos, adotados pelo primeiro cálculo pericial, e não no homologado.

É que, conforme se pode depreender do laudo pericial contábil de ID. n. 40089924 - Pág. 16/24, os cálculos iniciais somente passaram a computar juros de mora sobre o
quantum debeatur
a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, o que somente ocorreu em
12/12/2008
. Senão vejamos:

Ocorre que,
conforme cediço, de acordo com orientação firmada pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do
s REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
)

Atendando-se, assim, ao referido paradigma, nos novos cálculos que foram homologados, a
expert
procedeu a retificação dos cálculos iniciais, a fim de que fossem computados

juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na Ação Civil Pública) até 10/01/2003 e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia). Vejamos (ID. n. 43121453 - Pág. 3 dos autos de origem):

Nesse viés, é importante frisar que luz do
princípio da fidelidade da execução ao título
, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título judicial sob cumprimento, determinando a correção de eventuais discrepâncias, não havendo se falar em preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 2.
A simples interpretação do título judicial exequendo com o objetivo de extrair a verdadeira extensão do seu comando não configura rediscussão da lide, tampouco implica ofensa à coisa julgada. 3. Não ofende a coisa julgada a decisão que, ainda na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem a manifestação da parte executada, promove a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial exequendo.
4. Hipótese em que não houve a prolação de sentença homologatória dos cálculos apresentados pela parte exequente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.834.109/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Ademais, na linha da jurisprudência dessa Corte,
“O laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte que porventura impugnar a peça técnica comprovar a inveracidade ou vícios nela constantes. Não havendo nos autos provas hábeis a desconstituir as informações prestadas pelo perito, a conclusão deste deve prevalecer.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0001369-45.2012.8.11.0028, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 12/03/2014, publ. no DJE 18/03/2014).

Do alegado cômputo de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva exequenda.

Ainda conforme relatado, o banco agravante suscita que os cálculos homologados computaram juros remuneratórios de 0,5% ao mês, em flagrante contrariedade com o Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245/DF (
Tema 887 do STJ
), segundo o qual tal encargo não pode ser computado no quantum exequendo quando o título executivo judicial não o previu expressamente.

De fato, conforme se pode depreender da certidão de objeto e pé dos autos da ACP n.
583.00.1993.808239-4, a sentença sob cumprimento não previu o cômputo de juros remuneratórios de 0,5%. Vejamos (ID.n. 40089908 - Pág. 8 dos autos de origem):

Ocorre que, contrariamente ao que o agravante pretende fazer crer, em momento algum o cálculo pericial homologado pelo juízo traz a contabilização desses juros remuneratórios.

Ao contrário, em tais cálculos foram computados juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na ação de conhecimento) até 10/01/2003 (entrada em vigor do CC/2002) e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia), além de correção monetária, e dos expurgos verificados em função dos planos inflacionários subsequentes, tal como estabelece a
tese 1.2
do aludido
Tema 887 do STJ
, segundo a qual:

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

No mais, resta prejudicada a pretensão recursal subsidiária para que os juros remuneratórios sejam computados apenas até o encerramento da aplicação de cada poupador, na forma do
REsp n. 1.535.990/MS
, já que tal encargo sequer chegou a ser contabilizado nos cálculos homologados.

Por essa mesma razão, o caso concreto não se sujeita aos efeitos suspensórios da afetação dos REsp 1.877.300/SP e REsp 1.877.280/SP como representativos de controvérsia repetitiva, cuja questão submetida a julgamento pretende dirimir
“Termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.”
(
Tema 1.101 do STJ
).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando revogada a decisão de ID. n.
163196695.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023